Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0021579-59.2005.8.07.0001 EMBARGANTE: ARI ALVES MOREIRA, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 37732700, os advogados constituídos pelo recorrente DIVINO ALVES DOS SANTOS postulam pela aplicação dos artigos 110, 313, §§1o e 2o, todos do CPC, em razão do falecimento da referida parte, o qual foi comunicado pelo inventariante do espólio (ID no 29206098), por meio de advogado próprio. Comprovado o óbito de DIVINO ALVES DOS SANTOS (ID no 29206098), cessa o mandato conferido aos advogados, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil. Em razão disso, proceda a Secretaria à exclusão do nome dos advogados que haviam sido constituídos pelo falecido, conforme requerido. Ressalte-se que, mesmo não tendo havido a suspensão do processo, a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte falecida não enseja, por si só, nulidade processual. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/9/2020). Todavia, torno sem efeito a publicação do juízo de admissibilidade efetuada pela certidão de ID no 37564743, porquanto realizada em nome de advogados que não mais possuíam poderes de representação. Diante da notícia do óbito da parte DIVINO ALVES DOS SANTOS, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação pessoal do inventariante Leandro Lima Alves dos Santos (ID no 29206099), por meio de mandado judicial, para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Registre-se que a procuração encartada no ID no 29206102, pelo inventariante, tem a finalidade específica de atuação nos autos do inventário. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007